Tribunal: TJES
Processo: 5006192-59.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigações; Tempestividade
Data de julgamento: 2023-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006192-59.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SEBASTIAO PAULO CANDOTE COUTINHO e outros

AGRAVADO: WAGNEY FERRAZ DA SILVA SANTANA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – OMISSÃO – INEXISTENTE – VÍCIO NÃO CONFIGURADO – PRETENSA REVISÃO DO JULGADO – VIA IMPRÓPRIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado.

2
.
No caso em apreço, contudo, pelo teor das razões recursais, depreende-se que a embargante almeja apenas rediscutir a conclusão do acórdão objurgado, o que é inviável pela via dos aclaratórios. Nota-se, de fato, a embargante aduziu, em sede de contrarrazões recursais, que “o processo não está em condições de imediato julgamento, onde a análise da prescrição e interrupção do prazo prescricional vincula-se ao exame da matéria fática ainda não apreciada pela instância ordinária”. Todavia, na origem, em réplica à contestação, a embargante pleiteou o “deferimento de depoimento pessoal dos requeridos e testemunhal do Sr. Carlos Manato” apenas para fins de “confirmação do documento impugnado pelos requeridos”, sendo que, embora tenha aduzido a ocorrência de interrupção do prazo prescricional, nos termos do artigo 202, inciso VI, do Código Civil, não indicou qual seria o ato inequívoco que importou reconhecimento do direito pelo devedor que interrompeu o prazo prescricional.

3.
Aliás, restou consignado expressamente no acórdão que “
apesar de ao tempo do contrato de compra e venda do terreno a agravada já haver outorgado a procuração aos agravantes, ela mesma assinou o instrumento particular como vendedora, no qual constava a discriminação da forma de pagamento a ser obedecida pelo comprador” e que, portanto, “
teve plena ciência do total do dano apontado desde 31 de julho de 2008, momento em que foi deflagrado o prazo prescricional”.
Desse modo
, considerando que, conforme se depreende das razões recursais, a testemunha arrolada apenas especificaria como e a quem foram entregues os cheques emitidos em razão da venda do terreno, o depoimento requerido seria inócuo para a finalidade de demonstrar uma suposta interrupção do prazo prescricional.

4.

A conclusão do
d
ecisum
em sentido diverso do defendido pelo embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento. Precedentes STJ.

5
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de embargos de declaração para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração no agravo de instrumento opostos por
WAGNEY FERRAZ DA SILVA SANTANA

contra o v. acórdão do evento 5747827, proferido pela colenda Segunda Câmara Cível, que, à unanimidade, conheceu parcialmente do recurso de agravo de instrumento interposto pelos embargados e, no mérito, deu-lhe provimento, para reconhecer a prescrição da pretensão autoral, e, por força do efeito translativo, extinguir a demanda originária com fulcro no artigo 487, inciso II do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais, acostadas no evento 5830015, a embargante assevera que o v. acórdão estaria infirmado pelo vício da omissão, pois “
não analisou o pedido da agravante para que seja ouvida testemunha acerca da interrupção do prazo prescricional, na forma do artigo 202, IV do Código de Processo Civil
” e “
não foi analisado o fundamento de que os cheques recebidos pelos agravantes, seriam descontados ou depositados em conta corrente da mandante
”.

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado
1
.

A doutrina
2
pátria ensina que a omissão é o defeito mais relevante dentre aqueles que ensejam embargos declaratórios, sendo uma decisão omissa quando questões de fato e de direito, relevantes para o julgamento e suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, não tenham sido apreciadas pelo magistrado.

No caso em apreço, contudo, pelo teor das razões recursais, depreende-se que a embargante almeja apenas rediscutir a conclusão do acórdão objurgado, o que é inviável pela via dos aclaratórios.

Nota-se, de fato, a embargante aduziu, em sede de contrarrazões recursais, que “
o processo não está em condições de imediato julgamento, onde a análise da prescrição e interrupção do prazo prescricional vincula-se ao exame da matéria fática ainda não apreciada pela instância ordinária
”.

Todavia, na origem, em réplica à contestação, a embargante pleiteou o “
deferimento de depoimento pessoal dos requeridos e testemunhal do Sr. Carlos Manato
” apenas para fins de “
confirmação do documento impugnado pelos requeridos
”, sendo que, embora tenha aduzido a ocorrência de interrupção do prazo prescricional, nos termos do artigo 202, inciso VI, do Código Civil, não indicou qual seria o ato inequívoco que importou reconhecimento do direito pelo devedor que interrompeu o prazo prescricional.

Aliás, restou consignado expressamente no acórdão que “
apesar de ao tempo do contrato de compra e venda do terreno a agravada já haver outorgado a procuração aos agravantes, ela mesma assinou o instrumento particular como vendedora, no qual constava a discriminação da forma de pagamento a ser obedecida pelo comprador
” e que, portanto, “
teve plena ciência do total do dano apontado desde 31 de julho de 2008, momento em que foi deflagrado o prazo prescricional”.

Desse modo, considerando que, conforme se depreende das razões recursais, a testemunha arrolada apenas especificaria como e a quem foram entregues os cheques emitidos em razão da venda do terreno, o depoimento requerido seria inócuo para a finalidade de demonstrar uma suposta interrupção do prazo prescricional.

Assim, é nítido que a recorrente, na realidade, se insurge contra o resultado do julgamento por via imprópria, já que tenta rediscutir os fundamentos do
decisum
deste órgão colegiado.

Segundo a jurisprudência pátria, a conclusão do
d
ecisum
em sentido diverso do defendido pelo embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento. Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO DE MERA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÃO EXAMINADA À LUZ DA ORIENTAÇÃO CONSOLIDADA NO STJ E DA EXAUSTIVA ANÁLISE DOS AUTOS. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Não há que se cogitar de nulidade do julgado, na medida em que o adiamento do julgamento traz como consequência sua inclusão em pauta na primeira sessão subsequente, sem que seja necessária nova intimação das partes, nova inclusão em pauta ou outra providência. 2. No caso de inexistente ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na decisão, é impossível acolher embargos declaratórios manejados com a clara pretensão de obter rejulgamento com efeitos infringentes, especialmente se o acórdão combatido se lastreou na orientação atual desta Corte quanto ao tema, e na exaustiva análise dos autos, trazendo fundamentos suficientes à solução da matéria. 3.
O fato de o decisum concluir em sentido diverso do defendido pela ora embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento.
Precedentes. 4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl no MS 21.766/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/08/2017, DJe 30/08/2017)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo na íntegra os termos do v. acórdão hostilizado.

É como voto.

1
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

2
ALVIM, Arruda; DE ASSIS, Araken; ALVIM, Eduardo Arruda.
Comentários ao código de processo civil
– 3.ed. Rev., ampl. e atual. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 1064.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES.

RELATOR